Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-08.2025.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003840-08.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTOS INDEVIDOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO IMPUTADO A MUNICÍPIO. USUÁRIO EFETIVO DO SERVIÇO DIVERSO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (
AD PERSONAM
). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COMO TERCEIRA INTERESSADA. ART. 123 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA “JUSTIÇA DA DECISÃO”. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protestos indevidos, reconhecendo inexistente a relação jurídica entre as partes quanto às faturas de consumo da Unidade Consumidora n. 619845353, relativas ao período de abril de 2019 a dezembro de 2024, e determinando o cancelamento definitivo dos protestos lavrados em desfavor do Município.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório (
arts
. 9º e 10 do CPC); (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa; e (
iii
) determinar se é legítimo o protesto de débitos de energia elétrica imputados ao Município, apesar de decisão judicial anterior que reconheceu outro responsável pelo consumo.

III.
Razões de decidir

3. A decisão não constitui surpresa, pois os fundamentos jurídicos utilizados já integravam o debate processual, inexistindo violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

4. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os autos contêm prova documental suficiente (art. 355, I, do CPC), não havendo cerceamento de defesa.

5. A concessionária participou ativamente da ação anterior, na qual se reconheceu que a Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN) era a real usuária e responsável pelos débitos, atraindo os efeitos do art. 123 do CPC, que impede a rediscussão da justiça da decisão proferida.

6. A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal, recaindo sobre quem efetivamente usufrui do serviço, e não sobre o titular formal do imóvel ou antigo responsável cadastral.

7. O protesto realizado contra o Município, sabidamente estranho à relação obrigacional, constitui ato ilícito, afronta o princípio da boa-fé e causa prejuízo ao interesse público.

8. Normas da ANEEL não afastam a aplicação das regras de direito civil e processual, nem autorizam a cobrança de quem não usufruiu do serviço.

9. A sentença está em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, que reconhecem a natureza
ad
personam
da obrigação e a ilegitimidade de cobrança em face de quem não é o real consumidor.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente.

Não há decisão surpresa quando os fundamentos constam do debate processual.

A participação da concessionária como terceira interessada em processo anterior vincula-a aos fundamentos da decisão transitada em julgado, nos termos do art. 123 do CPC.

A obrigação pelo pagamento de energia elétrica é pessoal e recai sobre quem efetivamente usufrui do serviço.

É indevido o protesto de débito imputado a ente público quando demonstrada a inexistência de relação jurídica de consumo.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 123, 355, I, 373, II, 487, I, e 85, § 11; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2126957/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 17.10.2023,
DJe
19.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1728792/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.08.2022,
DJe
24.08.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1032317-79.2022.8.11.0002, Rel. Desª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica de direito privado, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protestos Indevidos, ajuizada pelo Município daquela localidade, julgou procedentes os pedidos iniciais, dec
larando
a inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes no que se refere às faturas de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora (UC) n. 619845353, do período de abril de 2019 a dezembro de 2024
, bem como
determinou o cancelamento em caráter definitivo de todos os protestos promovidos
.

Irresignada,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, alegando que o feito foi julgado antecipadamente sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas, notadamente para demonstrar que a responsabilidade pela alteração da titularidade da unidade consumidora competia ao Município, bem como para comprovar a legitimidade das cobranças à luz das normas regulatórias da ANEEL.

Sustenta, ainda, ter havido decisão surpresa, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, aduz que a sentença prolatada nos autos n. 1006785-36.2023.8.11.0013 não pode ser a ela oponível, à vista do art. 506 do CPC, pois não integrou o polo passivo daquela demanda.

Assevera que, enquanto não formalizada a alteração da titularidade da unidade consumidora, os débitos permanecem imputados ao titular cadastral.

Argumenta que sua conduta estaria amparada pelas normas regulatórias do setor elétrico, especialmente a Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que o ato sentencial atacado seja anulado ou, subsidiariamente, reformado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Município de Pontes e Lacerda apresentou contrarrazões, pugnando pelo afastamento da prejudicial de mérito, visto que a controvérsia é eminentemente documental, e, no mérito, requer o desprovimento do Apelo, pois a Apelante teve ciência inequívoca acerca da inexistência do débito, além de a obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica possuir natureza
ad
personam
, ou seja, estar vinculada a quem efetivamente usufruiu do serviço (id. 328891375).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça informou a inexistência de interesse público ou social que justifique sua intervenção no feito (id. 332440370).

É o relatório.

V
O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protestos Indevidos, ajuizada pelo Município daquela localidade.

Extrai-se dos autos que a
presente demanda foi ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A., requerendo a concessão judicial das seguintes medidas
:

“
5. Ao final, no julgamento de mérito, a procedência definitiva da presente ação para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica de dívida entre o Município de Pontes e Lacerda e a empresa Distribuidora Energisa Mato Grosso, em relação aos débitos da Unidade Consumidora nº 6/1984535-3, no período de abril de 2019 a dezembro de 2024; b) Confirmar em caráter definitivo a determinação de cancelamento de todos os protestos feitos pela requerida contra o Município de Pontes e Lacerda, em relação a UC nº 6/1984535-3, do período de abril de 2019 a dezembro de 2024; c) Em definitivo, determinar à requerida que se abstenha de realizar novos protestos ou negativação do nome do Município de Pontes e Lacerda com base nos referidos débitos da UC nº 6/1984535-3, do período de abril de 2019 a dezembro de 2024; [...]” (id. 328890888).

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa
(id. 328891364)
, cuja parte dispositiva determinou o seguinte:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para, em consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 201345715.

2. DECLARAR a inexistência de relação jurídica de débito entre o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., no que tange às faturas de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 619845353, referentes ao período de abril de 2019 a dezembro de 2024.

3. DETERMINAR o cancelamento definitivo de todos os protestos lavrados pela ré em desfavor do autor, vinculados aos débitos ora declarados inexistentes, oficiando-se ao Cartório do 2º Ofício de Protesto de Títulos desta Comarca para as baixas necessárias, caso ainda não efetivadas.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado”.

Da sentença, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. aviou o
presente
Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Questões prévias.

Da nulidade da sentença.

A Recorrente alega nulidade da sentença recorrida por violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Sabe-se que a proibição da denominada decisão surpresa objetiva impedir que o julgador se utilize de fundamento jurídico não previamente submetido ao contraditório, obstando a formação dialógica da convicção judicial. Todavia, não se exige prévia intimação das partes acerca da intenção de julgar antecipadamente o feito, quando a causa já se encontra madura para julgamento, como no caso dos autos.

No presente processo, analisado o caderno processual, constata-se que a controvérsia sempre esteve claramente delimitada: (i) definição da responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora no período indicado; (
ii
) eficácia da sentença prolatada nos autos n. 1006785-36.2023.8.11.0013; e (
iii
) legitimidade dos protestos realizados pela concessionária.

Todos esses temas foram amplamente debatidos pelas partes ao longo da fase postulatória, em especial na contestação e réplica, inexistindo qualquer fundamento novo ou inesperado na sentença recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura decisão surpresa o julgamento antecipado da lide, quando os fundamentos adotados já integravam o debate processual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA. ARTS. 7º, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CI VIL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art. 1 .022 do Código de Processo Civil de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa. 4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ .6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.7. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2126957 SP 2022/0141124-0, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Data de Julgamento: 06/03/2023, Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023).

Desta feita, a alegação de nulidade da sentença não deve prosperar, razão pela qual REJEITO a preliminar aventada.

Da
prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

A Recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, devido à ausência de abertura de fase probatória.

É cediço que o art. 355, inciso I, do CPC autoriza expressamente o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para a formação do convencimento do julgador, como ocorre na hipótese.

Denota-se dos autos que a controvérsia instaurada é predominantemente jurídica, assentada em: (i) sentença transitada em julgado dos autos n. 1006785-36.2023.8.11.0013; (
ii
) documentos administrativos; (
iii
) notificações extrajudiciais; (
iv
) comprovantes de protesto.

Vê-se que não há fato controvertido que demande produção de prova pericial, testemunhal ou técnica.

Ademais, incumbia à própria concessionária demonstrar a existência de relação jurídica válida com o Município no período discutido, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Certo é que não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida
se revela
inútil, desnecessária ou meramente protelatória, sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos” (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019,
DJe
de 14/10/2019). Incidência da Súmula
n .
168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação:
DJe
19/10/2023).

Com essas considerações, AFASTO a prejudicial de mérito, por inexistência de cerceamento de defesa.

Do m
érito.

A controvérsia recursal, no caso em exame, concentra-se na legitimidade dos protestos lavrados pela Energisa contra o Município de Pontes e Lacerda, com base nos débitos referentes à Unidade Consumidora (UC) n. 619845353, no período compreendido entre abril de 2019 e dezembro de 2024
.

Inicialmente, passo a indicar os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao ajuizamento da presente demanda.

No ano de 2023, o Município de Pontes e Lacerda ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada contra a Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN), autos n. 1006785-36.2023.8.11.0013,
em que a concessionária de energia elétrica, ora Recorrente, figurou como terceira interessada e foi intimada de todos os atos processuais.

Naquela ação
,
o ente municipal pleiteou a transferência da titularidade da Unidade Consumidora (UC) n. 6/1984535-3 de energia elétrica e a assunção dos débitos correspondentes ao consumo, referentes ao período de abril de 2019 a dezembro de 2024, pois, desde abril de 2019, a SOLBEN passou a administrar o Hospital Vale do Guaporé, conforme contrato de id. 328890889, beneficiando-se diretamente do fornecimento de energia elétrica. Acontece que sua inadimplência fez com que as cobranças das faturas de consumo de energia elétrica fossem direcionadas indevidamente ao Município.

O pedido daquela ação foi julgado procedente. Eis a parte dispositiva da sentença:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Município de Pontes e Lacerda, para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e DETERMINAR que a requerida, Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN, no prazo de 15 (quinze) dias, adote todas as providências administrativas necessárias para a transferência da titularidade da unidade consumidora nº 6/1984535-3 junto à concessionária Energisa, bem como condicionar à requerida a assunção integral dos débitos relativos ao consumo de energia elétrica registrados a partir de abril de 2019, referentes à unidade consumidora nº 6/1984535-3; Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado e, nada mais requerido, ao arquivo com as cautelas de praxe. [...]”. (Id. 328890890).

As partes, inclusive a Energisa, ora Recorrente, que participou daquele feito como terceira interessada, foram intimadas e o citado ato sentencial transitou em julgado em 14.02.2025.

Mesmo assim, em 16.04.2025, a Apelante enviou uma notificação de cobrança ao Município de Pontes e Lacerda (id. 328890895), que respondeu em 26.05.2025 (id. 328890896), esclarecendo que não era responsável pelos débitos, conforme definido em sentença.

Apesar disso, em julho de 2025, a Recorrente protestou o nome do Município pelos valores devidos referentes à UC n. 6/1984535-3 (id
.
328890891), o que motivou a propositura da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protestos Indevidos, cuja sentença de procedência do pedido motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Conforme já demonstrado
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006785-36.2023.8.11.0013, proposta pelo Município de Pontes e Lacerda em face da Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN, desde a propositura da demanda a ora Recorrente foi expressamente indicada como terceira interessada, o que motivou a sua regular habilitação no feito, inclusive com a constituição de procurador judicial e apresentação de manifestação nos autos, demonstrando inequívoco interesse jurídico na resolução da controvérsia.

Cumpre destacar que, embora a sua intervenção não tenha sido qualificada de forma específica sob uma das modalidades de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, o certo é que a sua participação processual efetiva, desde o início da demanda até o trânsito em julgado da sentença, é suficiente para atrair os efeitos do art. 123 do CPC:

Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que:

I -
pelo
estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença;

II -
desconhecia
a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu.

Logo, o que se constata é a vinculação da concessionária de energia elétrica, ora Recorrente, à justiça da decisão proferida naqueles autos pretéritos, na qualidade de terceira interessada, que, voluntariamente, integrou a relação processual e participou ativamente do deslinde da causa.

Tal vinculação impede, por força do princípio da estabilidade das decisões judiciais, que venha a re
discutir
, em nova demanda, controvérsia já solucionada e da qual teve plena ciência e participação
.

Nas lições de Daniel Amorim Assumpção Neve
s
:

“
A participação do assistente no processo alheio gera um interessante efeito, previsto
no art. 123 do CPC, que torna para ele imutável e indiscutível a justiça da decisão após o
trânsito
em julgado. Por justiça da decisão a doutrina corretamente entende os fundamentos fáticos e jurídicos que motivam a sentença ou a
decisão
interlocutória de mérito proferida nos termos do art.
3
56 do CPC.
É efeito anômalo da imutabilidade e
indiscutibilidade
, considerando-se que o instituto típico que gera tal segurança jurídica é a coisa julgada material, que somente atinge o
dispositivo
da sentença ou da decisão interlocutória de

mérito proferida nos termos do art. 356 do CPC, enquanto o art. 123 do CPC determina que tais efeitos gerados
relativamente à fundamentação da decisão”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 15 ed. São Paulo:
JusPodivm
, 2023. P. 255).

Nesses termos, impõe-se esclarecer que a
“
justiça da decisão
”
a que se submete a concessionária de energia elétrica, ora Recorrente, consiste no reconhecimento judicial, inequívoco e fundamentado, de que a verdadeira devedora dos débitos vinculados à Unidade Consumidora n. 6/1984535-3 era a Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN, e não o Município de Pontes e Lacerda.

Essa conclusão decorreu da análise judicial fundamentada da titularidade e do efetivo uso do serviço de energia elétrica, sendo certo que o Município ali demonstrou que, desde abril de 2019, não mais utilizava o imóvel onde se dava o consumo, transferido à gestão da sociedade beneficente demandada.

Dessa forma,
a esse fundamento legal, a ora Apelante se vincula.

Ressalte-se que não há, em nenhum momento, qualquer extrapolação indevida dos limites subjetivos da coisa julgada, uma vez que o que se examina, na presente demanda, é nova ação de conhecimento, fundada em causa de pedir própria, superveniente e autônoma: o protesto indevido realizado pela Apelante contra o Município, com base em faturas que, por decisão anterior, não lhe podem ser imputadas.

Ora, nos autos da ação movida contra a SOLBEN, não houve pedido de cumprimento de sentença em face da Energisa, tampouco foi formulada pretensão de sustação de protesto (providências essas que, a depender da forma como manejadas, poderiam sim suscitar a discussão sobre eventual ofensa ao limite subjetivo da coisa julgada).

Mas não foi o que se verificou. O que houve, com clareza meridiana, foi a formação de título judicial declaratório, no qual se reconheceu a ilegitimidade do Município quanto aos débitos da referida unidade consumidora, e, posteriormente, a propositura de nova demanda, com partes diversas, visando ao reconhecimento da inexistência de relação obrigacional entre o Município e a concessionária de energia elétrica.

Portanto, é absolutamente incabível a alegação de violação
dos efeitos subjetivos da
coisa julgada, porquanto não se operou qualquer extensão automática dos efeitos da decisão anterior à ora Recorrente.

Reitero que o que se tem, no caso, é o ajuizamento de nova ação de conhecimento
, com novos sujeitos processuais e nova
causa petendi
, fundada em fato novo, qual seja, o protesto ilegítimo, o qual, por si só, justifica o exercício regular do direito de ação e a tutela jurisdicional prestada.

Ressalte-se, ademais, que mesmo que não houvesse a sentença transitada em julgado proferida na ação anterior, ainda assim, a presente demanda haveria de ser julgada procedente em favor do Município de Pontes e Lacerda.

Está exaustivamente demonstrado,
inclusive documentalmente, que não foi o Município quem usufruiu do serviço prestado, revelando a reiteração de cobrança indevida pela Recorrente.

E, nesse sentido, a
jurisprudência já se consolidou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de faturas de energia elétrica não possui natureza
propter
rem
, de modo que não se transfere automaticamente ao titular formal do imóvel ou ao antigo responsável cadastral, recaindo, isto sim, sobre aquele que efetivamente usufrui do serviço, ou seja, o usuário direto da energia consumida.

Trata-se, portanto, de obrigação de natureza pessoal (
ad
personam
), fundada na prestação efetiva do serviço, o que afasta, de maneira inequívoca, qualquer responsabilidade do Município Apelado pelos débitos lançados em seu nome, quando demonstrado que não foi ele o beneficiário da energia fornecida.

Veja-se, a propósito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSÁVEL PELO DÉBITO É QUEM EFETIVAMENTE RECEBEU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando que o réu proceda ao pagamento da quantia correspondente ao consumo de energia elétrica. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, extinguiu-se a ação sem resolução de mérito.

II - Compulsando os autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu que ficou provado que o consumo é relativo a período em que o requerido não se encontrava no imóvel, motivo pelo qual deve a obrigação recair sobre o arrendatário dele.

III - Assim, o referido entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
n. 829.901/SP, relator Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
de 11/5/2016;
AgRg
no REsp n. 1 .444.530/SP, relator Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 16/5/2014;
AgRg
no
AREsp
n. 201.147/SP, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 18/3/2013. IV - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1728792 RN 2018/0053242-1, Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 22/08/2022, T2 - Segunda Turma, Publicação:
DJe
24/08/2022).

Outro não é o entendimento desta Corte Estadual sobre essa questão. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – PARTES DISTINTAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura coisa julgada a existência de decisão anterior sobre a mesma unidade consumidora quando ausente a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), especialmente quando os autores da presente demanda não integraram a relação processual anterior, em observância ao art. 506 do CPC/15.

2. A obrigação pelo pagamento de contas de energia elétrica possui natureza pessoal, recaindo sobre quem efetivamente consome o serviço, não se caracterizando como obrigação
propter
rem.

3. Comprovadas as solicitações administrativas de transferência de titularidade da unidade consumidora para o real usuário do serviço, configura ato ilícito a manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, especialmente quando há descumprimento reiterado de decisões judiciais pela concessionária.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL: 10323177920228110002, Relatora: Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgamento: 03/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Publicação: 03/12/2025).

Neste próprio feito, o Município logrou demonstrar, mediante documentação idônea, que o imóvel em questão estava sob a gestão e utilização exclusiva da SOLBEN desde abril de 2019, o que afasta qualquer presunção de responsabilidade pelo consumo.

Mais do que isso, antes mesmo de judicializar
a questão, o Município adotou
medidas administrativas no intuito de regularizar a titularidade da unidade consumidora, interpelando diretamente a SOLBEN para que promovesse a alteração cadastral junto à concessionária, o que reforça ainda mais a sua boa-fé e diligência na condução do caso.

Logo, mesmo desconsiderada, em hipótese argumentativa, a existência da sentença transitada em julgado proferida na ação anterior, a procedência da presente demanda se impõe por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, em especial pela ausência de relação obrigacional entre o Município e o serviço de energia prestado, e pela impossibilidade de cobrança de quem não foi o destinatário do serviço contratado.

Por tais razões, o argumento da Apelante no sentido de que sua conduta estaria amparada em normas da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – não se revela suficiente para infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, a invocação genérica de normativas regulatórias não tem o condão de legitimar a imputação de débitos à parte que não usufruiu do serviço prestado, tampouco autoriza a prática de atos constritivos, como o protesto, em face de ente público cuja responsabilidade foi expressamente afastada à luz da prova constante dos autos e da jurisprudência consolidada.

Além disso, o protesto indevido em desfavor do
ente público municipal

atinge frontalmente o interesse público, comprometendo sua regularidade fiscal, sua capacidade de contratar, firmar convênios, receber transferências voluntárias e executar políticas públicas, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta da Apelante.

Desta feita, não há argumento jurídico plausível que justifique a reforma sentença recorrida, pois se encontra em perfeita sintonia com a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso.

Forte nessas razões,
rejeito a preliminar de decisão surpresa, afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., e mantenho, na íntegra, o ato sentencial combatido.

Deixo majorar os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados (art. 85, § 11, do CPC), pois fixados no percentual máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026